Tribunal: TJMT
Processo: 1007665-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007665-96.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO), LAURI ANTONIO BALBINOT - CPF: 485.466.669-20 (AGRAVANTE), GIOVANI ELICKER - CPF: 514.799.231-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), L G MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 01.617.899/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
ALEGAÇÕES DE
INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
E
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADAS
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a execução fundada em título judicial oriundo de ação monitória, com base em contrato de abertura de crédito bancário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se os documentos apresentados na ação monitória são suficientes para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível, apta à constituição de título executivo judicial;

(
ii
) saber se restou configurada a prescrição intercorrente, diante da alegada inércia processual superior a cinco anos.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório composto por
C
ontrato de abertura de crédito e demonstrativos de conta vinculada, evidencia a contratação, utilização do
crédito e inadimplemento, configurando prova escrita hábil nos termos do art. 700 do CPC.

4. A ausência de impugnação específica dos valores apresentados pelos devedores, bem como a documentação detalhada da dívida, afasta a alegação de inexistência de título executivo judicial.

5.
N
ão se verifica inércia do exequente, que promoveu atos processuais de forma contínua, inclusive antes e após a suspensão do feito determinada nos autos, não havendo decurso do prazo prescricional.

6. A decisão agravada examinou adequadamente os fundamentos invocados, não se verificando omissão ou erro material.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a constituição de título executivo judicial na ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito bancário instruído com demonstrativo detalhado da dívida.

2. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional da pretensão material, não sendo suficiente o insucesso de diligências ou a paralisação decorrente de suspensão legal do processo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC/2015,
arts
. 700, 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; CC/2002, art. 202,
p.u
.; Lei no 6.830/1980, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2441152/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.02.2024; STJ, IAC no REsp
1.604.412/SC; TJMT, Ap.
Cív
. no 1025948-15.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Cível, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo interno interposto por
Lauri

Antonio

Balbinot
e Giovani
Elicker
contra decisão monocrática proferida em
A
gravo de instrumento, nos autos do
C
umprimento de sentença
n.
...

oriundo de
A
ção monitória ajuizada
pelo Banco do Brasil S.A
, com fundamento em contrato de abertura de crédito bancário.

Os agravantes sustentam que a decisão monocrática deixou de considerar
(i)
a ausência de título executivo judicial idôneo, ante a não juntada de extratos bancários que demonstrem a origem, utilização e evolução da dívida;
(
ii
)
a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da inércia processual superior a cinco anos após a suspensão do feito;
e,
(
iii
)
o cabimento da
E
xceção de
pré
-executividade, por se tratar de matérias de ordem pública, documentalmente comprovadas e que prescindem de dilação probatória.
R
equerem
o provimento do Agravo Interno para
reforma da decisão agravada,
dando
provimento
a
o
A
gravo de instrumento originário (id. 284194892).

O agravado
Banco do Brasil S.A

n
ão
apresentou
contrarrazões (id. 290013372).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA:

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se a decisão monocrática, ao negar provimento ao
Agravo
de instrumento, foi acertada ao afastar a alegada inexistência de título executivo judicial e a prescrição intercorrente, suscitadas na
Exceção
de
pré
-executividade.

1.Admissibilidade da Ação Monitória

Sustentam os agravantes a inexistência de prova escrita idônea a embasar a
A
ção monitória de origem, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos não seriam suficientes para caracterizar obrigação certa, líquida e exigível, em razão da ausência de extratos bancários que demonstrem a efetiva utilização do crédito.

Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a monitória é cabível quando fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que evidencie, ainda que indiretamente, a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

No caso dos autos, verifica-se que o Banco do Brasil instruiu a petição inicial com documentação suficiente, composta pelo Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex no 118.013.459, firmado em 23/02/2013
(
processos de origem -

i
d. 3025444)
, e por demonstrativos de conta vinculada
(
processos de origem
- i
d. 3025450)
, contendo o histórico detalhado da operação, incluindo as liberações de
capital, amortizações, juros pactuados, inadimplemento e evolução do saldo devedor.

Tais documentos apresentam de forma clara a origem da dívida, os encargos financeiros incidentes, os lançamentos de débito e crédito na conta vinculada à operação, bem como a inadimplência contratual, configurando prova escrita hábil à propositura da monitória, nos moldes exigidos pelo art. 700 do CPC.

Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a prova escrita hábil a instruir a monitória não exige robustez absoluta, bastando que revele probabilidade do direito afirmado, sendo inclusive admitida a instrução com cópia do instrumento, desde que não haja demonstração de endosso ou circulação do título, o que não se verifica na hipótese dos autos
.

Vejamos
:

“A prova hábil a instruir a ação monitória [...] deve demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida [...]” (REsp 2027862/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/03/2023,
DJe
16/03/2023).

No mesmo sentido, já decidiu esta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
A ação monitória exige a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo suficiente a cédula de crédito bancário acompanhada do demonstrativo
da dívida para comprovar a relação jurídica e o valor exigido.

[...]
A
cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo do débito constitui prova escrita suficiente para a ação monitória, dispensando a apresentação de extratos bancários
detalhados..
(N.U 1025948-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

Ademais, os agravantes alegam a ausência de extratos bancários como vício do título judicial, mas tal argumento não se sustenta, pois o banco apresentou demonstrativo de conta vinculada detalhado
(
processo de origem - i
d.
3025450
)
, que comprova a liberação do crédito, a execução do contrato e a inadimplência. O documento, assinado por representantes da instituição, é suficiente para suprir a prova exigida, tornando desnecessária a apresentação de extrato bancário convencional.

Aliás, conforme já destacado na decisão agravada, e
mbora os agravantes aleguem a ausência de extratos bancários pormenorizados, não impugnaram, de forma específica e fundamentada, a veracidade dos valores lançados, nem demonstraram qualquer inconsistência que infirmasse a dívida.

Dessa forma, afast
o
a alegação de ausência de título judicial idôneo
, mantendo a decisão monocrática neste ponto
.

2. Da prescrição Intercorrente

O agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o feito permaneceu paralisado por período superior ao legalmente permitido, sem que o
autor
promovesse atos eficazes para a localização de bens ou satisfação do crédito, configurando sua inércia.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmou diretrizes sobre a prescrição intercorrente nas execuções regidas pelo CPC/1973, fixando, entre outras, as seguintes teses:

(i) a prescrição se aplica quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da pretensão material, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil;

(
ii
) o termo inicial coincide com o fim do prazo de suspensão judicial ou, na ausência de fixação, com o decurso de um ano, nos moldes do art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980;

(
iii
) o art. 1.056 do CPC/2015 só se aplica a processos já suspensos na data de entrada em vigor da nova lei;

(
iv
) o contraditório deve ser respeitado, mesmo na decretação de ofício da prescrição, sendo obrigatória a prévia intimação do exequente.

Com a entrada em vigor do CPC/2015, a matéria foi regulada no art. 921, que determina a suspensão da execução por até um ano quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis (inciso III), iniciando-se, após esse prazo, a contagem da prescrição (§1o e §4o).

A Lei no 14.195/2021, por sua vez, modificou substancialmente essa sistemática, ao estabelecer que o prazo prescricional se inicia com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens (§4o), e será suspenso, por uma única vez, pelo período de até um ano. O §4o-A, incluído pela mesma norma, dispõe que a citação, intimação ou constrição patrimonial interrompe a contagem da prescrição, desde que o credor atue com diligência e nos prazos legais.

Por fim, cumpre registrar que o STJ entende que diligências infrutíferas não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente, entendimento consolidado em sua jurisprudência
,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REALIZAÇÃO DE VARIADAS DILIGÊNCIAS QUE SE REVELARAM INFRUTÍFERAS. HIPÓTESE QUE NÃO CONSISTE EM CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo
CPC .
2.
A jurisprudência do STJ tem precedentes de distintos órgãos julgadores no sentido de que a mera realização de variadas diligências requeridas pelo credor que se revelaram infrutíferas não constitui hipótese de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição intercorrente.
3. Agravo interno não provido (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2441152 PR 2023/0288506-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024

A
paralisação do feito por inércia d
a parte
é elemento indispensável à configuração da prescrição intercorrente, não bastando, portanto, o simples insucesso de medidas processuais ou a morosidade decorrente de entraves operacionais do Poder Judiciário.

No caso, a

ação monitória
foi ajuizada em 05 de outubro de 2016 (
i
d. 3025290), com despacho determinando a citação em 20 de outubro de 2016 (
i
d. 3237197). A tentativa de citação restou infrutífera, conforme certidão de devolução da correspondência datada de 18 de novembro de 2016 (Id. 3727005). Posteriormente, em 13 de novembro de 2018, foi determinada nova tentativa de citação (
i
d. 16469530), com expedição do respectivo mandado em 30 de janeiro de 2019 (
i
d. 17679186), culminando na citação dos réus em 06 de maio de 2019 (
i
d. 19882302).

Após o decurso de prazo sem manifestação dos executados (
i
d. 21466188, de 08 de julho de 2019), foi proferida decisão em 23 de julho de 2019 (
i
d. 21589876). Em 09 de setembro de 2019, o
autor
foi intimado (
i
d. 23710540) e, em 16 de setembro de 2019, apresentou cálculo atualizado (
i
d. 23965445).

Em 11 de março de 2020, os
réus
foram intimados sobre o débito (
i
d. 30140854) e se manifestaram em 27 de março de 2020 (
i
d. 30770117). O
autor
foi novamente intimado em 03 de junho de 2020 (
i
d. 33006491).

Já em 18 de setembro de 2023, sobreveio decisão que deferiu novo requerimento do credor (
i
d. 12807028), ensejando a juntada de guias em 30 de outubro de 2023 (
i
d. 13311429), seguida de intimação da parte
autora
em 02 de novembro de 2023 (
i
d. 133498146). Por fim, em 16 de janeiro de 2024, foram opostos
E
mbargos à execução pelos devedores (Id. 138516244).

Portanto, o
despacho formal suspendendo o feito com base no art. 921, III, do CPC, em
18/09/2023 (
i
d. 12807028)
. A partir de então, iniciou-se o período de suspensão de um ano previsto em lei, que afasta a fluência do prazo prescricional nesse interregno.

Pelo exposto,
não decorreu o prazo trienal de prescrição intercorrente após o término da suspensão legal, tampouco se constata desídia processual do exequente, que atuou de modo diligente em diversas fases, requerendo a citação, apresentando cálculos, manifestando-se quando intimado e impulsionando o feito.

Assim, a alegação do agravante de prescrição intercorrente não encontra respaldo no conjunto processual, impondo-se a manutenção do regular prosseguimento da execução.

Portanto, não há
fundament
os para afastar a
decisão
monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento
, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
A
gravo interno.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025